Tribunal: TJBA
Processo: 8033333-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033333-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ANA RUTE MACEDO AMORIM e outros (4)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO, JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. LEI Nº 9.870/99. COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. PLANILHA INIDÔNEA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. RELAÇÃO CONSUMERISTA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum, deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 9,99% das mensalidades do curso de Medicina para 2025, autorizando apenas a aplicação do INPC acumulado de 2024 (4,77%).

2. A agravante sustenta regularidade do reajuste com base na Lei nº 9.870/99 e em planilha de custos, alegando aumento significativo das despesas.

3. O efeito suspensivo foi indeferido. Sentença superveniente foi anulada para reabertura da instrução e realização de perícia contábil, determinando-se o prosseguimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se permanecem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil; (ii) saber se a anulação da sentença configura fato novo apto a revogar a tutela; (iii) saber se houve violação à autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 9.870/99, art. 1º, §3º, exige comprovação da efetiva variação de custos para reajuste superior à inflação, ônus que recai sobre a instituição de ensino.

6. As planilhas apresentadas revelam inconsistências relevantes, não demonstrando, de forma idônea, a necessidade do reajuste de 9,99%, evidenciando a probabilidade do direito das consumidoras.

7. O perigo de dano está configurado diante do risco de inviabilização da continuidade dos estudos, em relação de natureza consumerista (art. 2º do CDC).

8. A anulação da sentença, por fundamento processual, não revoga automaticamente a tutela provisória, que permanece eficaz até decisão expressa em sentido contrário.

9. A autonomia universitária (art. 207 da CF) não é absoluta, conforme assentado pelo STF nos RE nº 614.232 e nº 561.398, submetendo-se às normas legais e consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, mantida a tutela de urgência que limitou o reajuste ao INPC acumulado de 2024.

Tese de julgamento: É legítima a manutenção de tutela de urgência que limita reajuste de mensalidade escolar ao índice oficial de inflação quando ausente comprovação técnica idônea da variação de custos exigida pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99, não configurando fato novo a anulação superveniente da sentença nem violação à autonomia universitária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033333-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
ANA RUTE MACEDO AMORIM e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .